Tribunal: TJSP
Processo: 0001574-90.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade. A traficância de menos de 50 gramas de drogas ilícitas, praticada por mulher primária e sem o registro de maus antecedentes (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII), reclama o deferimento da assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade. A traficância de menos de 50 gramas de drogas ilícitas, praticada por mulher primária e sem o registro de maus antecedentes (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII), reclama o deferimento da assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como da substituição por outras alternativas da pena prisional que, se o caso, haverá de ser cumprida inicialmente sob o regime aberto.